Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Em sede de agravo de instrumento, é inviável a análise de questões sobre as quais não houve manifestação na origem, sob pena de supressão de instância.
3. Em impugnação ao cumprimento de sentença não é possível discutir questões inerentes à origem do crédito, excesso de execução e eventuais nulidades mediante a demonstração de eventual ocorrência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, sob o argumento de que são matérias de ordem pública, tampouco discuti-las na via estreita do agravo de instrumento, uma vez que não se trata do mecanismo processual adequado para modificar os efeitos do julgamento que já transitou em julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.